Tribunal: TJDFT
Processo: 0736570-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736570-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HOUSE COMERCIO DE MDF E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida em execução, em que o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria indeferiu o pedido de realização de diligência por Oficial de Justiça, a fim de verificar a existência de bens da devedora, na sede desta, procedendo-se à penhora destes, e determinou o arquivamento dos autos, como já estabelecido em decisão anterior. Alega a agravante, em síntese, que os sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e RDFIT foram infrutíferos na busca de bens de propriedade da devedora e, constando esta como ativa perante a Receita Federal, e tendo sido penhoradas placas de MDF, há indícios de que a empresa possui faturamento e, portanto, deve ser deferida a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens da agravada. Ainda, aduz que “a r. Decisão que categoricamente impõe a suspensão do feito sem a devida realização de todas medidas constritivas judicialmente disponíveis e possíveis, tais como a expedição de Mandado de Avaliação e Penhora de bens em face da Empresa agravada ATIVA, deve ser reformada face à negativa de prestação jurisdicional, devendo ser determinado o prosseguimento do feito, por ser medida de direito” (ID 30740296 – p. 19). Acrescenta que a suspensão do feito favorece a dissipação do patrimônio pela devedora, haja vista que a agravante não tem como acessar os dados bancários da empresa agravada, a fim de se certificar quais as instituições financeiras ainda mantém relações comerciais com esta, diante da proteção legal conferida pelo sigilo bancário e fiscal, de forma que é imprescindível o auxílio da Justiça, através do princípio da Cooperação, insculpido no artigo 6o do CPC” (id. – p. 20). Sustenta, ademais, que as medidas constritivas estão legalmente previstas, além de o art. 797 do CPC prever que a execução se realiza no interesse do credor. Assevera, outrossim, que o recebimento dos créditos possibilitará a continuidade da prestação dos serviços de saúde aos segurados, o que se mostra de suma importância no contexto pandêmico que se apresenta no cenário atual. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que haja prosseguimento do feito executivo e, no mérito, seja deferido o pedido de expedição do mandado de avaliação e penhora a ser cumprido por oficial de justiça na sede da agravada. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação. Em primeiro lugar, vale ressaltar que, ao receber a execução, o Juízo de origem determinou a citação da executada e a expedição do mandado em duas vias, “para que caso não seja efetuado o pagamento do débito no prazo indicado, o Sr. Oficial proceda à penhora de bens e sua avaliação, lavre o respectivo auto e, na mesma oportunidade, intime-se o executado, o qual nomeio fiel depositário dos bens eventualmente constritos” (ID 40174933 dos autos originários). Em vista disso, foi procedida a penhora de 64 (sessenta e quatro) chapas de MDF, totalizando o valor de R$ 8.480,00 (oito mil quatrocentos e oitenta reais) (ID 40174962 dos autos originários). No curso do feito executivo, o credor formulou pedido de nova avaliação e penhora de bens existente na sede da agravada, por meio de oficial de justiça, o que restou indeferido, ao argumento de que “as diversas diligências e pesquisas de bens empreendidas nos autos indicam que o executado aparentemente não possui atualmente bens passíveis de constrição, além daqueles já penhorados nos autos (fls. 97)”, tendo sido ressaltado, ainda que, “caso o credor manifeste desinteresse nos bens penhorados, a penhora será desconstituída e os autos serão arquivados provisoriamente, sem baixa na Distribuição, na forma do art. 921, §§ 1o e 2o, do NCPC” (ID 40175143 dos autos originários). Na sequência, a exequente pleiteou pela suspensão da demanda, o que levou o Juízo de origem a desconstituir a penhora citada (ID 40175154 dos autos originários), e a credora a formular pedido para que fossem renovadas as diligências perante o sistema BACENJUD. Ao longo do trâmite, foi requerida a renovação de diligências perante os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como pesquisas diante de instituições financeiras e bancos digitais, as quais inicialmente restaram indeferidas, tendo sido refeitas após ordem fixada em acórdão proferido em agravo de instrumento interposto pela exequente. Após a requisição de mais algumas diligências, a credora solicitou a expedição de mandado de avaliação e penhora, para que o oficial de justiça localizasse e promovesse a constrição de bens na sede da devedora a fim de satisfazer o crédito executado. O pleito foi indeferido, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento. No caso, como visto, não foi possível, pelos sistemas judiciais disponíveis, encontrar bens passíveis de penhora, e o credor, além de ter abdicado dos bens encontrados e penhorados na sede da empresa, deixou de indicar bens de propriedade da devedora para a satisfação do crédito, cingindo-se a requerer que fosse determinada a realização de diligência por Oficial de Justiça na sede da devedora a fim de localizar e penhorar bens. Ocorre que referida atividade deveria ser empreendida pelo próprio credor, para que fossem indicados bens para constrição de forma concreta, não sendo possível transferir tal ônus ao Judiciário. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator